Tribunal: TJPA
Processo: 0804438-11.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804438-11.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº14/2017.

II – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da Fazenda.

III - Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do presente conflito e declarar competente, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira

RELATÓRIO

Tratam os autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
que se considerou incompetente para julgar a Ação Ordinária com pedido de danos morais

interposta por
Edson Pereira de Brito
em face do
Estado do Pará.

Após regular distribuição à 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, esta declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, (Id. 1799326) afirmando que com o advento da Resolução nº. 14/2017-TJPA, a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital tiveram suas competências redefinidas, prevendo a Resolução em seus arts. 3º e 4º que a causa de pedir constante na exordial compreende assunto para o qual este não possui mais competência.

Por sua vez, a 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, mediante decisão interlocutória (ID. 1799325), argumenta
não haver razões para a redistribuição do feito, visto que a referida resolução versa acerca de matérias específicas que seriam de competência privativa da Vara suscitada, mas que o fato de a presente norma nada falar a respeito de ações que envolvam pedido de pagamento de danos morais, não significa que não seja de competência do Juízo suscitado.

Com isso, o referido juízo suscitou conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelos fatos e fundamentos trazidos aos autos.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior manifestou-se no Id. nº 2471337, pela declaração de competência do Juízo De Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para atuar no feito.

É o relatório
.

VOTO

A competência das varas de Fazenda Pública é delimitada conforme o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Neste sentido, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que este seja o objeto central da ação.

No caso em tela, a lide versa sobre
pagamento de danos morais. Isto é, verifica-se que tal assunto é direcionado concorrentemente a ambos os juízos
, onde o suscitado entendeu não possuir competência para processar e julgar a lide, nos termos da Resolução 14/2017.

Dispõe a Resolução 14/2017, em seus artigos 3º, 4º e 5º, os quais redefinem as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências:

Resolução 14/2017

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam

direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Deste modo, entendo que assiste razão ao Juízo suscitante uma vez que, a matéria tratada nos autos não se encontra especificada no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017.

Assim, tratando-se de questão de competência comum, pode ser processada e julgada por ambas as Varas da fazenda (1ª e 3ª).

Ante o exposto, voto pela procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

É como VOTO.

Belém, 09 de junho de 2020.

JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 27/07/2020